Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEMA 953. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista nos (STJ, Súmula no 297).
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
3. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
4. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
7. O STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553, em sede de repetitivo (Tema 953), decidiu pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, exceto quando houver abusividade e onerosidade excessiva.
8.“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ, Súmula no 566).
9. Ausente qualquer prova que demonstre relação anterior entre as partes ou a onerosidade excessiva do valor cobrado pela tarifa de cadastro e pelo registro do contrato, as respectivas cobranças são válidas.
10. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.